Tribunal: TJMT
Processo: 1045237-88.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045237-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 005.131.281-66 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1045237-88.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR COISA JULGADA E APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MESMO OBJETO E MESMA CAUSA DE PEDIR – LITISPENDÊNCIA E/OU COISA JULGADA RECONHECIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–

MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ter havido coisa julgada, tendo em vista que a mesma parte autora ajuizou ação com o mesmo pedido e causa de pedir (FÉRIAS + 1/3 DO TOTAL DE 45 DIAS).

2.

A recorrente alega que não há litispendência e/ou coisa julgada entre os processos n. 1045237-88.2022.8.11.0001 e 1038070-20.2022.8.11.0001, pois, naquele pugnou tão somente pelo pagamento do terço das férias de 15 dias e neste diligenciou apenas pelo pagamento de férias de 30 dias e do terço constitucional, tratando-se, portanto, de pedidos distintos, logo, não há que se falar em coisa julgada, sendo incabível, ainda, a condenação por litigância de má-fé.

3.

Pois bem. Consta na ação de nº 1038070-20.2022.8.11.0001, a qual transitou em julgado, a mesma identidade de partes, porém, inicialmente a causa de pedir e pedido era diverso.

4.

No entanto,
verificou-se no referido processo a apreciação quanto ao terço constitucional sobre o total de 45 dias de férias, sendo, inclusive, apresentado pela recorrente cálculo na petição de cumprimento de sentença incluindo tanto as férias de 30 dias e 1/3, quanto às férias de 15 dias e 1/3 (ID. 119161419),
confere-se, portanto, a litispendência e/ou a coisa julgada, mostrando-se inviável novo pedido em cumprimento de sentença nesta demanda. Veja-se:

5.

Considerando que a condenação desta demanda já foi elemento de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado e determinação de expedição de RPV deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO –
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - COISA JULGADA CONFIGURADA
- PROVIDÊNCIA DE EXCLUSÃO DO DÉBITO NEGATIVADO DEVE SER POSTULADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DOS AUTOS ORIGINAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT 10159325320228110003 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023) (negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM AÇÃO ANTERIOR – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
Não é cabível a rediscussão de matéria já resolvida no julgamento de ação anterior, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.
(TJ-MT - AC: 00196264020168110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023) (negritei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
.
(TJRS -
Recurso Cível Nº 71006856553
, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Luís Francisco Franco
, Julgado em 29/06/2017) (negritei)

7.

Ainda, tenho como correta à decisão que, além de rechaçar a pretensão da reclamante, a condenou às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.

8.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO EM PULVERIZAÇÃO DAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pulverização de demandas no Poder Judiciário tem efeito contrário e deletério ao princípio de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, Constituição Federal de 1988) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 2. Litigância de má-fé evidenciada. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1013414-20.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

9.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024